Tribunal: STF
Processo: HC 256463
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO SIMPLES DE UMA PEÇA DE QUEIJO. MULTIREINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E MAUS ANTECEDENTES. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO E DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 19.5.2025, pela Defensoria Pública de Minas Gerais, em benefício de Feliciano Ferreira do Nascimento Junior, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 210.791.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente preso em flagrante em 4.12.2024 pelo furto de uma peça de queijo avaliada em quarenta reais da cozinha de um templo da Igreja Mundial do Poder de Deus. Em 5.12.2024, o juízo de origem relaxou a prisão em flagrante do paciente, por ausência dos requisitos legais, mas decretou sua prisão preventiva com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública.



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que denegou a ordem em 19.12.2024:



    “HABEAS CORPUS – FURTO SIMPLES – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – ATIPICIDADE MATERIAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – PACIENTE REINCIDENTE ESPECÍFICO – TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA. A reincidência específica do Paciente, bem como seus maus antecedentes e as múltiplas passagens policiais evidenciam o maior grau de reprovabilidade do comportamento, inviabilizando a aplicação do princípio da insignificância. Por consequência, não há que se falar em trancamento do inquérito policial por atipicidade material da conduta” (fl. 248, e-doc. 2). 



    5. Contra esse acórdão, o paciente interpôs o Recurso em Habeas Corpus n. 210.791 no Superior Tribunal de Justiça. Em 7.2.2025, o Relator, Ministro Og Fernandes, negou provimento ao recurso. Contra essa decisão, a defesa interpôs agravo regimental.



    6. Tem-se no sítio do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que, antes do julgamento do agravo regimental da defesa no Superior Tribunal de Justiça, sobreveio sentença condenando o paciente pelo crime do art. 155 do Código Penal (furto) às penas de um ano e nove meses de reclusão, em regime inicial fechado, e de trinta e cinco dias-multa. Foi negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade.



    7. Em 15.4.2025, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental do paciente:



    “DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. HABITUALIDADE DELITIVA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. A aplicação do princípio da insignificância exige a presença cumulativa de condições objetivas, como mínima ofensividade da conduta e inexpressividade da lesão jurídica, o que não se verifica no caso devido ao histórico do agravante, que é reincidente específico, em crimes patrimoniais, ostenta maus antecedentes e possui diversas passagens policiais por delitos semelhantes. 



    2. A habitualidade delitiva do agravante em crimes patrimoniais demonstra a reprovabilidade de seu comportamento, afastando a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância. 



    3. Agravo regimental improvido” (fl. 309, e-doc. 2).



    8. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que, “no presente caso, trata-se de res furtiva de valor irrisório, 1 (um) queijo, que estava sendo consumido pelo agravante no momento da prisão em flagrante, conforme auto de prisão em flagrante (e-STJ fls. 25), é forçoso reconhecer a ausência de tipicidade material no presente caso, e a consequente necessidade do trancamento da ação penal” (fls. 4-5, e-doc. 1).



    Sustenta que “a C. Sexta Turma deixou de aplicar a benesse em razão da reincidência em delitos contra o patrimônio e maus antecedentes, sendo motivo suficiente para afastar a aplicação do Princípio da Insignificância” (fl. 5, e-doc. 1).



    Afirma que “a reincidência do paciente não impede a aplicação do Princípio da Insignificância, uma vez que a aplicação do citado princípio aos reincidentes ou apenados de maus antecedentes, apenas deve considerar critérios objetivos, afastando-se, assim, as condições pessoais dos acusados” (fl. 5, e-doc. 1).



    Realça que “o delito cometido pelo paciente é furto de valor ínfimo de gênero alimentício É furto FAMÉLICO, praticado em situação de extrema vulnerabilidade social do paciente o que autoriza o reconhecimento da insignificância da conduta, inobstante qualquer circunstância desabonadora como a reincidência, a reiteração delitiva ou até mesmo o cumprimento de pena” (sic, fls. 5-6, e-doc. 1).



    Assinala que “o valor do bem furtado é irrelevante, tanto para o patrimônio da vítima, quanto para o Estado. Por isso, não haveria que se falar em lesão ao bem jurídico tutelado, não devendo ser a conduta do paciente ser alvo do Direito Penal” (fl. 6, e-doc. 1).



    Este o pedido: 



    “Por todo o exposto, pugna a Defensoria Pública pelo conhecimento e concessão da ordem de habeas corpus, para que seja reformado o v. acórdão guerreado, a fim de absolver o Paciente da acusação tipificada no artigo 155, do Código Penal, face à atipicidade material da conduta imputada” (fl. 12, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. Razão jurídica não assiste à impetrante quanto à incidência do princípio da insignificância.



    10. O paciente foi preso preventivamente e condenado pelo furto de uma peça de queijo da cozinha de uma igreja, avaliado em quarenta reais. Horas após o crime, o paciente foi flagrado na mesa de um bar consumindo o bem subtraído com bebida alcoólica. Esses fatos foram assim descritos na sentença condenatória:



    “A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada, notadamente diante do APFD (Id 10364148575 p. 02-10), do Boletim de Ocorrência (Id 10364148575 p. 15-20) e do laudo de avaliação indireta (Id 10364148575 p. 56-57).



    A autoria delitiva, por sua vez, restou sobejamente comprovada, em especial diante da prova testemunhal produzida em Juízo, que apenas corroborou com aquilo que já tinha sido produzido em fase de inquérito.



    Nesse sentido, a vítima, Suelen Fernanda Targa Leonel, em juízo, disse que estavam tomando café; que saíram da cozinha e viram o acusado entrando na cozinha e saindo com o queijo; que os fatos ocorreram às 11h; que acharam o réu e ele disse que não pegou a chave e nem teria entrado na igreja; que a declarante viu o queijo e o réu não soube se explicar; que o réu já furtou dinheiro na igreja em outras oportunidades; que o queijo e a chave estavam na mesa; que não sabe o valor do queijo; que a chave não encontrada.



    Outrossim, a testemunha PM Victoria Lopes Rocha, disse, em juízo, que está há pouco tempo na área policial; que chegaram no local da ocorrência, a vítima explicou o que aconteceu e foram conversar com o réu; que o réu estava com o queijo, mas não encontraram a chave do carro; que o réu admitiu a prática do furto do queijo; que a chave não foi localizada com ele; que não viram as filmagens relatadas pela vítima” (decisão disponível no sítio do Tribunal de Justiça de Minas Gerais).



    Neste habeas corpus, a defesa argumenta dever-se aplicar ao caso o princípio da insignificância.



    11.  Ao afastar a aplicação do princípio da insignificância ao caso dos autos, o Tribunal de Justiça mineiro realçou que “a reincidência específica da parte Impetrante, os seus maus antecedentes e as múltiplas passagens policiais (fls. 169/185), indicam, no meu entender, o maior grau de reprovabilidade do comportamento, inviabilizando a aplicação do princípio da insignificância” (fl. 251, e-doc. 2).



    Na sentença condenatória, fundamentação semelhante foi adotada pelo magistrado de primeira instância para afastar a incidência do princípio da insignificância:



    “Para a aplicação do princípio da insignificância, o STF entende que é necessária a presença de quatro requisitos: mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.



    No caso, apesar do bem subtraído ter sido avaliado em R$ 40,00, verifica-se que o réu possui uma CAC extensa (Id Ids 10364148576 p. 58-65 e 10364148577 p. 01-09) e que demonstra, primordialmente, a prática reiterada de crimes contra o patrimônio.



    Assim, resta demonstrada a habitualidade delitiva do acusado e a reprovabilidade de seu comportamento, inexistindo, portanto, o preenchimento dos requisitos supracitados” (decisão disponível no sítio do Tribunal de Justiça de Minas Gerais). 



    Pelo que se tem na certidão de antecedentes criminais juntada ao processo (fls. 74-90, e-doc. 2), o paciente ostenta duas condenações anteriores por furto e uma condenação antiga por tráfico de drogas, além de vários outros registros por furtos, estelionatos e violência doméstica com relação aos quais houve extinção da punibilidade pela prescrição.



    12. Inexiste comprovação de constrangimento ilegal a ensejar a absolvição do paciente.



    No julgamento dos Habeas Corpus ns. 123.108, 123.533 e 123.734 (Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, julgados em 3.8.2015), este Supremo Tribunal assentou que “a aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (‘conglobante’), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal tem-se afastado a incidência do princípio da insignificância quando constatada a contumácia delitiva do agente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA APLICAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. CONTUMÁCIA DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 235.903-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.2.2024).



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Furto qualificado. Condenação. Princípio da insignificância. Inviabilidade. Reincidência. Valor da res furtiva. Fundamentação idônea. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento” (RHC n. 232.857-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 9.1.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DESCRITO NO ART. 155, §1º, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONTUMÁCIA DELITIVA E CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA. 1. A orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, ‘que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados’ (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016). 2. Busca-se, desse modo, evitar que ações típicas de pequena significação passem a ser consideradas penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie de repressão estatal, perdendo-se de vista as relevantes consequências jurídicas e sociais desse fato decorrentes. 3. A aplicação do princípio da insignificância não depende apenas da magnitude do resultado da conduta. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal. 4. Não se mostra possível acatar a tese de atipicidade material da conduta, pois não há como afastar o nível de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes, notadamente se considerados os registros de que, ‘além da reincidência específica em crimes contra o patrimônio (réu possui seis execuções penais por furtos e roubo), o crime em questão foi cometido durante o repouso noturno’; circunstâncias que desautorizam a aplicação do princípio da insignificância, na linha da jurisprudência desta CORTE. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 229.796-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.8.2023).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. VALOR DA RES FURTIVA: SUPERIOR A 10% DO VALOR REFERENTE AO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA: INOCORRÊNCIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO: ADEQUAÇÃO. 1. Esta Suprema Corte definiu vetores para aplicação do princípio da bagatela, a saber: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC nº 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. em 19/10/2004, p. 19/11/2004). 2. No julgamento conjunto dos Habeas Corpus nº 123.108/MG, nº 123.533/SP e nº 123.734/MG (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/08/2015, p. 1º/02/2016), o Plenário desta Corte firmou o entendimento de que ‘a reincidência não impede, por si só, a possibilidade de atipicidade material’, sendo um dos ‘elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados’, dentro de um ‘juízo amplo (‘conglobante’), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta’. 3. A aplicação do princípio em tela foi afastada, para além da reiteração criminosa do recorrente. Somada a contumácia delitiva específica, descabe concluir ser ínfimo o valor do bem – botijão de gás, avaliado em R$ 120,00, equivalente a mais de 10% do salário mínimo vigente à época da conduta, de R$ 998,00 em 12/02/2019 –, subtraído de uma senhora idosa, de 85 anos, que residia sozinha. 4. Considerados os pressupostos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal para aplicação da teoria da insignificância, além de não estar demonstrado o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, também não se vislumbra a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 5. Mostra-se inviável a fixação do regime inicial de cumprimento aberto, porquanto, para além da reincidência, o regime mais gravoso foi estabelecido observando-se a valoração negativa de circunstâncias judiciais do art. 59 do CP – maus antecedentes –, nos termos do § 3º do art. 33 do CP, a versar que: ‘§ 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código’. 6. Recurso ordinário em habeas corpus ao qual se nega provimento” (RHC n. 219.627, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.7.2023).



    13. Mesmo praticando crimes de pequena monta, o criminoso contumaz não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse adotado condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos, quando analisados isoladamente, mas relevantes, quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em ilícito meio de vida.



    O princípio da insignificância não foi formulado para resguardar e legitimar constantes condutas juridicamente desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta de mínima ofensividade, considerados isoladamente, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo insignificantes, quando contumazes, devido à reprovabilidade, perdem a condição de insignificância, devendo se submeter ao direito penal.



    Na espécie, o paciente ostenta três condenações anteriores transitadas em julgado, duas delas por furto, além de ter inúmeros outros registros por furto, estelionato e violência doméstica, evidenciando não ser o caso de aplicação do princípio da insignificância.



    14. O juízo de origem estabeleceu regime inicial fechado em razão da reincidência.



    A fixação do regime fechado para início do cumprimento da pena privativa de liberdade mostra-se desproporcional no caso dos autos.



    No julgamento dos citados Habeas Corpus ns. 123.108, 123.533 e 123.734, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu que, se o princípio da insignificância for afastado pela reincidência do agente, “eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade” (DJe 1º.2.2016).



    Pelas mesmas razões, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal tem jurisprudência no sentido de ser cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, ainda que o agente seja reincidente.



     Nesse mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. VIABILIDADE. (...) 5. Quanto ao modo de cumprimento da reprimenda penal, há quadro de constrangimento ilegal a ser corrigido. A imposição do regime inicial semiaberto parece colidir com a proporcionalidade na escolha do regime que melhor se coadune com as circunstâncias da conduta, de modo que o regime aberto melhor se amolda à espécie. 
6. Considerando que os vetores para a substituição da pena são basicamente os mesmos para o estabelecimento do regime prisional, igualmente é cabível a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. 7. Agravo Regimental provido, para fixar o regime inicial aberto e converter a pena privativa de liberdade por restritiva de direito” (RHC n. 229.074-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. VIABILIDADE. (...) 5. Quanto ao modo de cumprimento da reprimenda penal, a decisão agravada reconheceu quadro de constrangimento ilegal, estabelecendo o regime aberto. Considerando que os vetores para a substituição da pena são basicamente os mesmos para o estabelecimento do regime prisional, revela-se igualmente cabível a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, sobretudo em razão da natureza da conduta imputada. 6. Agravo Regimental provido em parte, para, além de estabelecer o regime aberto, converter a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos” (RHC n. 224.553-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.10.2023).



    “HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES, NA FORMA TENTADA (ART. 155, CAPUT, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONTUMÁCIA DELITIVA. IMPOSIÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO QUE O QUANTUM DA PENA APLICADO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. (…) 5. De outro lado, a imposição do regime inicial prisional mais grave que o quantum da pena aplicado, com arrimo tão somente na reincidência, parece colidir com a proporcionalidade na escolha do regime de cumprimento de pena que melhor se coadune com as circunstâncias da conduta de tentar subtrair bem avaliado em 
R$ 30,00 (trinta reais). 6. Habeas corpus concedido, de ofício, para fixar o regime aberto para o cumprimento da pena” (HC n. 119.885, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018).



    “Penal. Habeas Corpus substitutivo de revisão criminal. Crime de Furto. Maus antecedentes. Peculiaridades da causa que autorizam a concessão da ordem de ofício. 1. A Primeira Turma do STF já decidiu que condenações anteriores, alcançadas pelo decurso do prazo de 5 anos, embora afastem a reincidência, não impedem os maus antecedentes. Precedente: ARE 925.136-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 2. Situação concreta em que o paciente está condenado a 2 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, por furto qualificado de um botijão de gás. Nessas condições, ante o reduzido grau de reprovabilidade da conduta e atento à tese adotada pelo Plenário, nos HCs 123.734, 123.533 e 123.108, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, a ordem deve ser concedida de ofício para, na linha de precedente recente desta Primeira Turma (HC 137.217), fixar desde logo o regime aberto. 3. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para fixar o regime aberto” (HC n. 144.209, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.12.2018).



    “HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DETRAÇÃO PENAL NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALTERAÇÃO ESTABELECIDA PELA LEI 12.736/2012. APLICAÇÃO IMEDIATA. IMPOSSIBILIDADE. JURISDIÇÃO ESGOTADA. REGIME PRISIONAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1. Inaplicável a modificação estabelecida na legislação processual penal acerca da detração penal a sentença condenatória antes da entrada em vigor da Lei 12.736/2012. 2. Na hipótese, excepcionalmente considerados os bens furtados e a desproporcionalidade da fixação do regime semiaberto do paciente, acolho o entendimento sufragado pelo Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do HC 123.108/MG e do HC 123.533/SP, ambos da relatoria do Ministro Roberto Barroso, para impor o regime inicial aberto de cumprimento da pena. 3. Ordem de habeas corpus concedida de ofício” (HC n. 128.714, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.12.2015).



    Assim, embora afastada a incidência do princípio da insignificância ao caso em razão dos antecedentes que demonstram conduta delitiva constante do paciente, há de se observar a proporcionalidade na definição do regime de cumprimento da pena e na possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.



    15. Pelo exposto, concedo parcialmente a ordem (caput do art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para fixar o regime aberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade e determinar sua substituição por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo de origem.



    Comunique-se ao juízo da Vara Criminal e da Infância e da Juventude da comarca de Curvelo/MG (Processo n. 5010289-82.2024.8.13.0209), com urgência, para ciência e cumprimento desta decisão.



    Rementam-se, com o ofício, cópias da inicial e da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora